Tribunal: TJDFT
Processo: 0727520-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE. DÍVIDA.

1. Se a condenação exequenda impôs o cumprimento da obrigação de forma solidária, cada um dos devedores responde integralmente pelo adimplemento da obrigação, independentemente da capacidade financeira do outro. No entanto, uma vez adimplido o crédito, aquele que o fez sub-roga-se no direito de demandar o pagamento da cota-parte devida pelo outro.

2. Agravo de instrumento não provido.